Tribunal: TJPA
Processo: 0013400-95.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013400-95.2011.8.14.0401

APELANTE: MARIA ELIANA SARMENTO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0013400-95.2011.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA ELIANA SARMENTO DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. LAUDO DEFINITIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR PERITO OFICIAL E CORROBORADO PELO RESTANTE DAS PROVAS.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013400-95.2011.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA ELIANA SARMENTO DOS REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MARIA ELIANA SARMENTO DOS REIS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4860965 p. 2-4) em resumo, que em 16/07/2011, por volta de 06h, foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência da Apelante, e na ocasião a equipe de policiais a encontraram juntamente com PAULO CESAR e RENILSON, bem como em revista foram localizadas 142 (cento e quarenta e duas) petecas de pasta base de cocaína; 01 (um) pacote de maconha; 03 (três) embrulhos de cocaína e 01 (um) pacote de pedra de óxi.

Em razão disto a Recorrente e os demais foram denunciados pela prática do crime descrito nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4860986 p. 1-21) tão somente em desfavor de MARIA ELIANA SARMENTO DOS REIS em razão do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas tendo os demais sido absolvidos, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4623228 p. 9-15), pugnando
pela reforma da decisão para que a apelante seja absolvida por ausência de materialidade delitiva, em razão da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4860992 p. 11-18, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4860993 p. 3-15).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por au
sência de provas de materialidade (Falta Laudo Toxicológico definitivo)

A Apelante sustenta a tese atinente a ausência de provas de materialidade, pleiteando a absolvição ante a ausência de laudo definitivo, o que restaria inviável a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A irresignação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar:

Anoto em primeiro lugar, que não é caso de se reconhecer ausência de prova da materialidade do delito, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico, não havendo nada nos autos que macule a condenação por tráfico de entorpecente
.

Com efeito, a dinâmica dos acontecimentos demonstra que a apelante foi presa em flagrante por policiais em decorrência de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, após cuidadosa investigação preliminar, tendo as testemunhas tanto policiais, como dos usuários de entorpecentes ratificado em Juízo os fatos descritos na denúncia - atribuindo à apelante a propriedade do entorpecente apreendido. Ademais, a própria Recorrente confirmou que sabia da existência das drogas, mas que eram de seu marido que se encontrava preso.

É certo que, de ordinário, somente com a produção de um laudo conclusivo é possível restar provada a materialidade dos crimes da Lei nº
11.343
/06, justamente para se aferir as características da substância apreendida, trazendo subsídios e segurança ao magistrado para o seu juízo de convencimento. Entretanto, isso não se aplica de forma absoluta, notadamente quando, como no caso em exame, há outros meios de prova capazes de assegurar a ocorrência do delito.

Na hipótese dos autos, como bem entendeu o juízo Singular, é suficiente a prova produzida: auto de constatação toxicológico (ID nº 4860998 p. 3) assinado por Perito Oficial do Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves”, bem como pelos testemunhos prestados em Juízo.

Destaco ainda, que o laudo acima especificado aponta como resultado que o material apreendido se trata de substância entorpecente tendo como base a cocaína e maconha.

Nesse viés, entendo que a materialidade do crime de tráfico de drogas objeto dos autos, encontra-se satisfatoriamente demonstrada na medida em que - no caso ora analisado, o laudo provisório permite igual grau de certeza que o laudo definitivo, uma vez que elaborado por perito oficial em Centro de Perícias Científicas equipado para tanto.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 158 E 386, II, AMBOS DO CPP, E DO ART. 50, §§ 1º E 2º, DA LEI N. 11.343/2006.
FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE, POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO (EREsp n. 1.544.057/RJ, TERCEIRA SEÇÃO). CIRCUNSTÂNCIA VERIFICADA NO CASO. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1851791 AM 2019/0362182-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)

Desse modo, constato que a materialidade do delito restou plenamente comprovada, revelando suporte probatório suficiente a embasar o decreto condenatório,
razão pela qual deixo de acolher a tese da Apelante
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2023